Tribunal: TJDFT
Processo: 0719529-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITARES. CONTRATO FIRMADO EXCLUSIVAMENTE ENTRE O HOSPITAL E O BENEFICIÁRIO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO PLANO DE SAÚDE. ACOLHIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
O plano de saúde não possui legitimidade para figurar no polo passivo da Ação Monitória movida pelo Hospital contra o particular, cujo objeto é a cobrança por serviços médico-hospitalares não autorizados, haja vista a inexistência de relação jurídica com o nosocômio.
Preliminar acolhida.
Apelação Cível provida.